Tribunal: STF
Processo: ARE 1403043
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. PENSÃO POR MORTE. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza das atribuições do cargo de Técnico Judiciário, para fins de análise da legalidade da acumulação de cargos, e afastamento de eventual decadência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.